Tribunal: TJES
Processo: 5016963-28.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Nulidade; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016963-28.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA

COATOR: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. NATUREZA PRECÁRIA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TETO REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO XI DA CF. TEMA 779 DO STF. IRREGULARIDADES NA GESTÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A função exercida por substitutos ou interinos em serventias extrajudiciais possui natureza precária, não se equiparando à delegação plena resultante de concurso público de provas e títulos, conforme os requisitos dos artigos 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal (CF).

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 779 de repercussão geral, firmou a tese de que os interinos inserem-se na categoria de agentes estatais e, portanto, submetem-se ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da CF.

3. A cessação da interinidade prescinde da instauração de processo administrativo prévio ou de garantia de contraditório e ampla defesa, em razão da precariedade do ato de designação e da discricionariedade da Administração Pública quando constatada a quebra de fidúcia ou inobservância das normas de regência.

4. A existência de motivação baseada em fatos graves, como o extrapolamento reiterado do teto remuneratório, irregularidades de gestão constatadas em correição, ausência de provisão de verbas trabalhistas e antecedentes funcionais desfavoráveis, legitima o ato de revogação da designação com fundamento nos princípios da eficiência e da moralidade.

5. Segurança denegada.

Vitória, 10 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Carlos de Souza contra ato atribuído ao Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que cessou a sua designação para responder interinamente pelo serviço vago do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pedro Canário e pelo Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Conceição da Barra, e publicou editais para inscrição de novos delegatários interessados na interinidade.

Na petição inicial de id 16358423, o impetrante alega, em síntese, que: a) respondia em caráter interino pelas referidas serventias e foi surpreendido pelos editais de abertura de inscrição, publicados sem prévia comunicação; b) a cessação da interinidade sem a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para defesa violou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF); c) o ato coator representa "decisão surpresa ou inesperada", vedada no ordenamento jurídico, em especial pelo artigo 10 c/c artigo 15 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo; d) a cessação da interinidade resulta na perda de investimentos realizados na montagem do Cartório do 1º Ofício de Conceição da Barra; e e) a decisão deve ser cassada por ofensa ao princípio do contraditório.

Decisão liminar proferida no id 16475773, indeferindo a liminar.

Informações prestadas no id 16644476.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id 17530159, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do mandado de segurança consiste em definir se é válida a cessação da designação do impetrante para responder interinamente pelo serviço vago do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pedro Canário e pelo Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Conceição da Barra, e publicou editais para inscrição de novos delegatários interessados na interinidade, sem prévia instauração de processo administrativo ou garantia do contraditório e da ampla defesa.

Conforme a jurisprudência do STJ,
"No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (periculum in mora)"
(AgInt no MS n. 26.339/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 11/6/2021).

A análise do ato coator, em cotejo com a tese de violação ao contraditório, não permite concluir pela existência de direito subjetivo.

A função de interino em serventia vaga possui natureza precária, não se confundindo com a delegação plena ou com o cargo efetivo, estando o interino, como agente público
lato sensu
, sujeito ao teto remuneratório constitucional, nos termos do artigo 37, inciso XI da Constituição Federal (CF), conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 779 de repercussão geral (RE 808.202/RS):

“Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.

A precariedade do ato de designação, portanto, afasta o direito líquido e certo à estabilidade, cabendo a cessação da interinidade por ato motivado da Administração quando verificada a quebra da fidúcia ou a inobservância das normas de regência.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"
A decisão de revogação da interinidade está no âmbito da discricionariedade do administrador público que independe de procedimento administrativo devido a precariedade do ato de nomeação”
(CNJ - PCA: 00028214520162000000, Relator.: NORBERTO CAMPELO, Data de Julgamento: 18/10/2016)
.

No caso em tela, o ato impugnado está amplamente motivado, indicando uma série de fatos graves que demonstram a ausência de condições para a manutenção da designação, revelando insuficiência técnica e quebra de confiança, tais como: a) o extrapolamento reiterado do teto remuneratório constitucional entre dezembro de 2024 e março de 2025; b) a constatação, em Correição Ordinária, de diversas irregularidades de gestão, como a ausência de provisão financeira para verbas trabalhistas, a falta de Certidões Negativas de Débitos, a ausência de livros administrativos obrigatórios e a realização de despesas vultosas sem prévia autorização da Corregedoria; c) antecedentes funcionais negativos, com aplicação da pena de perda de delegação no Tribunal de Justiça do Acre; d) conduta de manejo de procedimentos perante o CNJ com caráter protelatório e em aparente manipulação procedimental, o que se revela incompatível com a probidade e a boa-fé exigidas do agente público.

A gravidade e a pluralidade das irregularidades fáticas, que, em tese, violam princípios basilares da Administração Pública, tais como a eficiência e a moralidade (art. 37,
caput
, da CF), conferem legitimidade e legalidade ao ato de revogação, com fundamento na quebra da confiança, afastando a aparência de bom direito alegada.

Nesse viés, ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo, a denegação da segurança é imperiosa.

Diante do exposto,
denego
a segurança e extingo o feito com base no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem honorários advocatícios, com base no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a segurança.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Declaro meu impedimento para atuar no feito, na forma do art. 144,
IV, do CPC.

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Segurança.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Declaro meu impedimento.

VOTO COM O RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DENEGAR
a segurança e extinguir o feito com base no artigo 487, inciso I do CPC.